Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões e contradições no acórdão, pois foram analisadas todas as questões apresentadas, de forma fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o consumidor optou pelo contrato de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, sujeitando-se ao crédito rotativo.
2.1. Restou entendido, ainda, que o contrato tinha as informações sobre a modalidade contratada, inclusive que o pagamento do valor mínimo da fatura seria o descontado em sua folha de pagamento, e, que o valor contratado foi integralmente liberado em sua conta bancária.
2.2. Sendo o contrato absolutamente claro, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso II, do CDC.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.